Tribunal: TJBA
Processo: 8008755-95.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8008755-95.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno REQUERENTE: ESPÓLIO DE JOAQUIM FERREIRA NETO Advogada(s): MAIANA DA SILVA SANTANA REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. GSP. REAJUSTE NO MESMO PERCENTUAL APLICADO AO VENCIMENTO BASE PELA LEI Nº 7.622/2000. INOBSERVÂNCIA. TEMA nº 494 STF. DIFERENÇAS PARCIALMENTE INDEVIDAS. TERMO INICIAL DOS CÁLCULOS COM PROPORCIONALIDADE. DATA DA IMPETRAÇÃO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. A defasagem decorrente da não-utilização do mesmo percentual de reajuste aplicado pela Lei nº 7.622/2000 ao vencimento base dos agentes penitenciários repercutiu no pagamento dos vencimentos dos servidores até o momento em que a carreira destes passou por reestruturação remuneratória, esta ocorrida quando da entrada em vigor da Lei nº 8.627/2003. Diferenças de GSP indevidas a partir de maio de 2003. Tema nº 494 do Supremo Tribunal Federal. As parcelas passíveis de serem exigidas via mandado de segurança são aquelas devidas a partir da data da impetração, a teor do que dispõe o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/09. Para a definição da base de cálculo das diferenças devidas a título de reajuste da Gratificação por Serviços Prisionais – GSP, deve-se considerar, no ano em que houve a impetração, o valor da gratificação natalina proporcional à data do ajuizamento da demanda. Os juros de mora incidem a partir da data em que a Fazenda Pública foi notificada da impetração do mandado de segurança, de forma decrescente. Os débitos da Fazenda Pública devem sofrer correção monetária pelo IPCA-E, por ser o índice que melhor reflete a inflação, e acréscimo de juros de mora segundo os índices oficiais utilizados para a remuneração das cadernetas de poupança, aplicando-se, quanto aos juros de mora e correção incidentes no período anterior à Lei nº 11.960/09, a legislação vigente à época. Precedentes do STF e do STJ. Embora a Lei nº 12.016/2009 vede a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, é cabível o arbitramento da verba, seja na fase de cumprimento da ação mandamental individual, seja em sede de cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo, independentemente de ter o Ente Estatal apresentado ou não impugnação. Precedentes. Impugnação ao cumprimento de acórdão parcialmente acolhida. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Petição Cível nº 8008755-95.2019.8.05.0000, sendo Requerente o Espólio de Joaquim Ferreira Neto e Requerido o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em acolher parcialmente a impugnação ofertada pelo Estado da Bahia. Sala das Sessões, em de de 2021. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça